Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715784-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LORENNA BEZERRA DANTAS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L.B.D.M. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu as medidas protetivas formuladas pela vítima, em desfavor de seu ex-marido (fls. 39/41). Alega a reclamante que de acordo com o questionário de risco, há um histórico de violência, como comportamentos insistentes, perseguição e agressões pretéritas, além dos filhos já terem presenciado atos de violência do agressor contra a vítima. Narra que, muito além de estabelecer apenas medidas de restrição de direitos fundamentais do autor da violência, a Lei Maria da Penha estabelece um sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar e que na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da mulher. Sustenta que nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher, pois os atos ocorrem no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos. Diz que “não se trata de desconsiderar o contexto probatório ou inverter a lógica processual penal de "in dubio pro reo", mas sim de realizar uma ponderação de valores no caso concreto, atendendo aos princípios constitucionais de proteção à mulher e de liberdade por parte do ofensor.” Aduz que cabível a concessão da medida liminar, uma vez que o periculum in mora reside no fato de que, se não for concedido o provimento preventivo, a tutela jurisdicional não poderá ser prestada conforme o almejado pela reclamante. Quanto ao periculum in mora alega que é manifesto, porquanto a requerente está sofrendo, o que vem lhe causando severos prejuízos psicológicos, estando presente a existência de indícios de perigo iminente de ocorrência de novas perturbações pelo ofensor. Requer, com isso, liminarmente, a conceção de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, conforme se verifica da leitura da Comunicação de Ocorrência Policial no 1.392/2025-0 (fls. 15/20). Contudo, por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta de que a reclamante esteja correndo sério risco de vida, tampouco que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Nesse sentido, conforme relatado pela própria requerente na delegacia (fls. 16/17), o registro da ocorrência decorreu da abordagem ríspida por parte do ex-marido, durante visita ao estabelecimento comercial do qual ainda são sócios. As partes mantêm acordo informal para evitar contato direto — ela atua na loja física e ele no e-commerce —, sendo que, nas ocasiões em que precisa comparecer ao local, o requerido a informa previamente, para que não se encontrem. No entanto, no dia dos fatos, embora tenha havido aviso antecipado por parte do ex-marido, o encontro ocorreu em razão da permanência da requerente na loja, indicando ausência de risco concreto, uma vez que ele demonstrou a intenção de evitar qualquer aproximação. Ainda, a requerente narrou “que nunca foi agredida fisicamente por BRUNO” e que, no dia dos fatos, ele não a ameaçou (fl. 17). Desse modo, ao indeferir o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência, assim fundamentou o i. Magistrado a quo na decisão ora impugnada (fls. 39/41): Não obstante as informações apresentadas pela requerente e a despeito da aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao requerido constato que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida, o que não se confunde com o mero interesse da parte. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, tampouco está caracterizado pelo contexto descrito algum tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas. Conforme esclarecido pela ora requerente o que a levou a registrar a comunicação de ocorrência policial foi o fato do ex-marido tê-la tratado com rispidez quando foi ao estabelecimento comercial do qual continuam sócios mesmo após a separação do casal ocorrida há cerca de um ano, pois ele gritou para ela sair da loja e, quanto a isso impende registrar que por não manterem bom relacionamento desenvolveram sistema próprio para evitarem contatos pessoais, pois ao que consta ela desenvolve a atividade na loja física e Bruno Rafael trabalha com o e-commerce, contudo, quando precisa ir à loja avisa L. com antecedência e esta sai para não se encontrarem, contudo, embora na data de hoje o requerido tivesse promovido essa prévia comunicação no período da manhã acabaram se vendo, o que inclusive demonstra a ausência de efetivo risco pessoal a L. uma vez constatado que o requerido não pretende se aproximar dela e, ao que consta, o encontro ocorrido nesta data se deu por não ter a própria requerente deixado a loja como havia previamente combinado com o ex-companheiro. Oportuno ressaltar que consoante relatado pela requerente L. o excompanheiro não a ofendeu, a ameaçou ou a agrediu e conquanto evidentemente desnecessário o tratamento ríspido que ele lhe dispensou é certo que isso não justifica por si só a imposição àquele de restrições previstas na Lei 11.340/06 por não estar caracterizada a necessidade de qualquer providência, pois a par de sua natureza assecuratória representam igualmente sérias restrições a direitos individuais. Nesse sentido: (...) Não é demais registrar que os conflitos nas relações domésticas e familiares possuem as mais variadas origens e nem sempre estão relacionados ao gênero da vítima como parece ser o caso dos autos, pois ao que tudo indica os envolvidos possuem desavenças anteriores que resultaram na separação, contudo, mantém apenas vínculo societário e por vontade de ambos evitam contatos pessoais. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (grifo nosso) Além disso, pela análise do formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 21/28), preenchido pela própria reclamante, percebe-se que o autor do fato não apresenta histórico de violência ou agressividade a justificar, neste momento processual, a imposição das medidas restritivas requeridas. Além disso, apesar de a requerente assinalar no item 5 do formulário que o requerido busca controlar sua vida, da sua declaração constante na Delegacia, constata-se que eles evitam, ao máximo, o contato pessoal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2025 17:53:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora